Tribunal: TJDFT
Processo: 0705924-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705924-81.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: E. G. S. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: SUZANA SILVA XAVIER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 2a Vara da Fazenda Pública que, em demanda de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para matriculá-lo em creche da rede pública de ensino ou conveniada. 2. Observo, contudo, que mediante consulta ao PJe (0701936-95.2020.8.07.0018 – ID 63724601) o processo já foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Restou prejudicado o agravo interno. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 07 de julho de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR